Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740727-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. EMBARGADO: RAQUEL LEMOS LOURENCO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33822391) opostos por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. em face de RAQUEL LEMOS LOURENCO SILVA, ante Decisão (ID 33240016) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, nada apreciou ou deferiu acerca do pedido de desbloqueio de valor da feito pela parte agravada, ora embargada, nos seguintes termos: (...) Ora, em relação ao pedido ventilado perante essa Relatoria, NADA HÁ QUE SE APRECIAR, ainda mais em sede de urgência. Isso porque, de fato, a apreciação do pedido que elenca o rol documental trazido pela Agravada aos autos desse agravo há de ser feita na origem e, no caso de negativa, instrumentalizado o devido recurso impugnando a negativa, sob pena de supressão de instância e violação ao juízo natural. A decisão acima descrita INDEFERIU o pedido da parte ora agravada, ensejando, assim, um ônus processual próprio quanto à impugnação da decisão, pelos meios adequados, que não estão no presente agravo, onde sua posição se limita a contrapor, em sede de contraminuta, à pretensão de reforma ventilada pela Agravante. Registra-se, ainda, a designação de audiência de conciliação para o dia 19/04/2022, às 15h00, ocasião em que a Agravada poderá, por intermédio de seu patrono, pontuar as questões que estão fora dos limites do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, NADA A APRECIAR E DEFERIR quanto ao pedido constante no ID 32792530. A parte Embargante alega que (i) a decisão de ID 33240016, merece sofrer correção para superar omissão existente no seu bojo e prestar a jurisdição em sua plenitude. (ii) a decisão deixou de analisar o mérito do agravo de instrumento, atacando o pedido de validação da citação; (iii) ou seja, a decisão deixou de analisar o objeto do recurso. Ao final, a parte requer que os embargos sejam julgados procedentes para sanar a omissão contida na decisão. Manifestação (ID 34476205) da parte Embargada alegando “(...) seu desinteresse em apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração por não se tratar de decisão colegiada como afirma a embargante, se manifestando no presente momento somente com o fim de impulsionar o feito.”. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Não existe qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é discutir o teor da decisão proferida, reiterar as razões do recurso de Agravo de Instrumento, que ainda está pendente de julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Desse modo, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para reiterar as razões do recurso de Agravo de Instrumento, ainda pendente de julgamento. Noutro giro, verifica-se que os embargos opostos que não contrariam os fundamentos da decisão, alegando, genericamente, omissão presente em decisão embargada sem a devida fundamentação, demonstram clara ofensa ao princípio da dialeticidade, que vem sendo aplicado a todos os recursos. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO. INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a pagar diferenças salarias em favor da autora, decorrente de pagamento a menor de gratificação de preceptoria. 3. Nos embargos, o Distrito Federal arguiu que não é possível majorar essa gratificação porque a terceira parcela do reajuste previsto na Lei n. 5249/13 nunca ocorreu. Afirma ainda que o Acórdão não se manifestou sobre o Tema 865 do STF. 4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 5. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. O pedido teve como fundamento o vencimento atualizado da carreira, com base nos dois aumentos já implementados com base na Lei n. 5249/13 e não com base na última parcela, esta sim pendente de discussão judicial. Inclusive restou expresso que o caso concreto não se amolda ao Tema 864 do STF, e não Tema 865 como alegado pelo embargante. 6. A pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de coordenadoria, de acordo com o reajuste já implementado. 7. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. (TJ-DF 07300436320178070016 DF 0730043-63.2017.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 27/08/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRIGENTE. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ARTS. 1022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela parte ré (ID 3389364) por serem tempestivos. Todavia sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2. O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do pronunciamento judicial embargado. 3. Todas as questões suscitadas foram analisadas no v. Acórdão, não subsistindo as omissões apontadas. Impende reafirmar que o magistrado não está obrigado a rebater ponto por ponto a argumentação deduzida. Basta, para que atenda ao princípio contido no art. 93, IX, da CF, a demonstração clara das razões de seu convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente. 4. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame de fatos e provas, visando à modificação substancial do julgado, uma vez que seu cabimento se restringe a sanar omissão, extirpar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. 5. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (TJ-DF 07116998520188070020 DF 0711699-85.2018.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 08/05/2019, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Preclusa esta, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022 18:15:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador